Tribunal: TJDFT
Processo: 0705342-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705342-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISABETE CANDIDO DAS DORES AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por ELISABETE CANDIDO DAS DORES contra a decisão proferida nos autos da ação de modificação de cláusula contratual c/c ação consignatória que move em desfavor de BANCO ITAUCARD S/A (processo n. 0701300-43.2021.8.07.003), consistente em indeferir o pedido de tutela de urgência. Aduz que a pretensão tem por escopo impedir que o agravado inscreva o seu nome no cadastro de inadimplentes, bem como autorizar o depósito das parcelas vencidas e vincendas com o fito de elidir a mora e manter o veículo na posse da agravante até o deslinde da causa, evitando prejuízos de difíceis e incertas reparações. Relata que ajuizou a ação para revisar o contrato de financiamento de veículo firmado com o Banco, pois entende que está sendo cobrada taxa de juros superior a que fora pactuada, além da capitalização de juros, cumulação com comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. Alega que o pedido de antecipação de tutela visa obstar que a agravada inscreva o nome do agravante no SERASA e SPC até decisão final, bem como depositar em juízo as parcelas incontroversas do financiamento. Registra que os pedidos foram indeferidos, não sendo aceita a ação consignatória, recebendo, o juízo, tão somente a ação revisional. Sustenta o equívoco da decisão agravada, pois demonstrados de forma inequívoca os abusos perpetrados pela agravada, evidenciado que o agravante está sujeito a lesões graves e de difícil reparação com a possibilidade de negativação do seu nome e a perda da posse do veículo enquanto estiver sendo discutida a dívida em juízo. Enfatiza que a autorização da consignação em pagamento afasta a mora e garante a proteção ao nome e à posse do veículo, conforme entendimento jurisprudencial que colaciona. Discorre sobre a função social do contrato e a boa-fé objetiva, enfatizando que a agravada vem descumprindo tais princípios ao se limitar a observar somente os interesses financeiros, enriquecendo-se às custas do agravante, causando desequilíbrio contratual. Ressalta que estava próximo do adimplemento do contrato quando foi informado da existência de saldo devedor três vezes superior ao valor financiado anteriormente. Em seguida, apresenta tese no sentido de cabimento da ação de consignação em pagamento para os fins almejados, na forma do art. 335 do CPC, sendo contemplada a possibilidade de se depositar em juízo o valor que o devedor entende devido quando está sendo discutido o contrato para afastar a mora Colaciona jurisprudência sobre o tema e, ao final, seja o recurso conhecido e provido para, liminarmente, determinar a cessação imediata dos pagamentos e a não inclusão do seu nome/CPF nos cadastros de inadimplentes; a manutenção do bem na sua posse e o recebimento do pedido consignatório, autorizando-se o depósito das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao feito. Preparo regular no ID 23463334 e 23463335. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, o parágrafo único do art. 995 do CPC autoriza a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nota-se que os pressupostos em muito se assemelham aos requisitos previstos no art. 300 do CPC, que disciplina a concessão da tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse juízo estreito de delibação, tenho que a pretensão da agravante de suspender os efeitos da mora, depositando em juízos os valores que entende devidos não se enquadra na exegese legal, pois não se evidencia de plano a alegada incidência de juros em desacordo com o pactuado. Com efeito, a prova apresentada (laudo pericial elaborado por contador particular – ID 81463837 dos autos de origem) é incipiente e desafia um mínimo de contraditório, sobretudo diante da constatação de que o contrato firmado entre as partes estabelece como taxa anual percentual superior ao duodécuplo da mensal (ID 81463835), informação, a princípio, suficiente para cientificar o consumidor a respeito da incidência de juros capitalizados, nos termos do enunciado da Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça, verbis: "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". Eventual ilegalidade acerca da atuação da instituição financeira quanto a cobrança de juros demanda maior dilação probatória, em homenagem aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Nesse sentido, trilha a jurisprudência deste tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contatado, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora. 2. A análise a respeito da suposta abusividade do contrato não prescinde, na espécie, de um juízo de cognição exauriente, inviável em sede de tutela provisória. 3. Eventual busca e apreensão do veículo ou inscrição do nome do autor/agravante nos cadastros de inadimplentes não caracterizam perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da tutela de urgência em questão, constituindo apenas instrumentos administrativos e judiciais à disposição do credor na hipótese de inadimplemento por parte do devedor fiduciário. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1243872, 07021478820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE REFINANCIAMENTO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPOSITO DE VALORES INFERIORES AO FIRMADO EM CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da ação de conhecimento (revisional de contrato c/c consignação em pagamento), indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela a fim de permitir a consignação em pagamento, assim como determinar a abstenção de inscrever o nome da recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito. 2. Nos termos do artigo 314 do Código Civil, ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou. 3. Diante do depósito de valor inferior ao pactuado, a recusa do credor em receber o importe é justa, não cabendo a consignação com base no artigo 335, I, do Código Civil. 4. O mero ajuizamento de ação revisional não basta para impedir a inclusão do nome do devedor em cadastro restritivo de crédito. Precedentes. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1208321, 07086332620198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não se evidencia a probabilidade do direito para viabilizar a suspensão dos efeitos da mora com o depósito, pela agravante, da quantia de R$ 652,67 (seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos), valor mensal bastante inferior ao assumido contratualmente (R$ 1.286,15 – mil duzentos e oitenta e seis reais e quinze centavos). De outro giro, vislumbro a ausência de interesse recursal quanto ao pedido de recebimento da ação consignatória, haja vista que o ato agravado nada decidiu a respeito, limitando-se à apreciação dos requisitos da tutela provisória de urgência, senão vejamos: Analisando as condições de contrato firmadas pela consumidora, não se verifica o cumprimento dos requisitos da liminar pleiteada. Com efeito, o pedido de revisão dos juros para adequá-lo supostamente com a média do mercado ou mesmo limitar a 1,4% ao mês revela-se insubsistente, sobretudo porque os juros pactuados não se revelam abusivos e a taxa média de juros indicada pelo PROCON-SP para empréstimos em julho/2020 (data da assinatura do contrato) foi de 6,03% (https://www.procon.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/RTTXJUROS0720.pdf), ou seja, bem superior à própria taxa indicada contratualmente. Noutro pórtico, o pedido para consignação da valores muito abaixo do montante pactuado também não encontra qualquer respaldo contratual, devendo as partes ater-se aos termos ajustados, tendo em vista que não há, a princípio, qualquer ilegalidade flagrante. O valor pretendido, a título de consignação, revela-se desproporcional e não tem o condão de afastar todos os efeitos da inadimplência, devendo, assim, o autor cumprir com a sua obrigação de quitar em dia todas as parcelas assumidas. Sobre o tema, interessante observar a jurisprudência do TJDFT: "APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. VALIDADE. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É permitida a cobrança de juros capitalizados desde que haja previsão expressa no contrato, sendo suficiente, para tanto, que nele constem as taxas de juros contratadas e que a anual supere o duodécuplo da mensal. 2. Não se permite a consignação do valor das parcelas para fins de purgação da mora, quando a parte pretende depositar valor menor que o efetivamente devido e se seu pedido revisional foi julgado improcedente. 3. Verificada a mora, não se veda ao banco a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. 4. Conheceu-se, em parte, do apelo do autor e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento. (Acórdão 1180801, 07058021220188070009, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019)" Em sendo assim, deixo de conceder a liminar pleiteada. Cite-se e intime-se. (ID 81564062 autos de origem) Nessa perspectiva, o recurso sequer pode ser conhecido quanto ao ponto. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar resposta nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2021 14:38:37. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator